Tribunal: TJSP
Processo: 0000804-07.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. R. sentença que acolheu a impugnação e julgou extinta a execução com fundamento no artigo 924, II, do CPC. Irresignação do exequente. Alegação de que o executado havia sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios na ação de conhecimento. Rejeição. Acórdão prolatado na ação de conhecimento que explicitamente reconheceu a sucumbência mínima da parte

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. R. sentença que acolheu a impugnação e julgou extinta a execução com fundamento no artigo 924, II, do CPC. Irresignação do exequente. Alegação de que o executado havia sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios na ação de conhecimento. Rejeição. Acórdão prolatado na ação de conhecimento que explicitamente reconheceu a sucumbência mínima da parte executada. Artigo 86, parágrafo único, do CPC. Executada que não foi condenada ao pagamento de verba honorária.
Recurso não provido.